Tribunal: STF
Processo: HC 255117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Leon Bialski, em favor de André Tonizza Sanches, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 994.092/SP. Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ TONIZZA SANCHES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 3002384- 73.2013.8.26.0568 (e-STJ fls. 43/55). 



    Na inicial (e-STJ fls. 2/38), o impetrante aduz que, nos moldes da decisão monocrática do E. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ANDRÉ MENDONÇA, proferida no bojo do HC n. 243.060/SP, impetrado em favor do corréu Paulo Eduardo Bittencourt Noronha, a ordem deve ser concedida para despronunciar o ora paciente e afastar a competência do Tribunal do Júri, remetendo-se o processo ao Juízo singular. 



    Aduz que, ao contrário da conclusão firmada na origem, não há indícios de autoria do crime de homicídio praticado com dolo eventual, supostamente cometido durante "racha" automobilístico. 



    Nesse viés, segundo o impetrante, "Evidente que a despronúncia de Paulo Eduardo deve ser estendida ao Paciente, posto que fundamentada na inexistência da prática de 'racha', apta a indicar, ainda que preliminarmente, que teria assumido o risco do resultado fatal" (e-STJ fl. 15). 



    Ao final, pugna, liminarmente, para suspender o andamento do processo originário (Ação Penal n. 3002384-73.2013.8.26.0568), em curso perante a 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda – São Paulo/SP, bem como da sessão plenária designada para o dia 13/5/2025, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, requer seja concedida a ordem para despronunciar o paciente ou, subsidiariamente, com fulcro no art. 419 do CPP, desclassificar o delito doloso contra a vida para a figura do art. 302 do CTB, remetendo-se o feito originário, por conseguinte, ao juízo singular para apreciar as demais imputações que lhes são dirigidas. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o EXCEPCIONAL DEFERIMENTO DA TUTELA EMERGENCIAL LIMINAR para OBSTAR-SUSPENDER o andamento do processo originário (Ação Penal nº 3002384-73.2013.8.26.0568), em trâmite junto 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda – São Paulo/SP, bem como da sessão plenária designada para o dia 13/05/2025, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. E, quando do julgamento do mérito, na forma dos diversos paradigmas invocados, aguarda-se seja CONCEDIDA A ORDEM para, com esteio no art. 414 do CPP, DESPRONUNCIAR o Paciente, ou, subsidiariamente, com fulcro no art. 419 do CPP, impondo a DESCLASSIFICAÇÃO do delito doloso contra a vida para a figura do art. 302, CTB, remetendo-se o feito ao juízo singular, para apreciação deste e dos demais delitos que lhe são imputados; todos eles de competência do juiz singular.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Chama a atenção o fato de que o paciente requer a suspensão da sessão plenária do Júri em que será julgado por fato acontecido em 13.7.2013, há, portanto, quase doze anos.



    É inadmissível que um processo penal, sem maiores complexidade, perdure por quase doze anos sem um veredito, razão por que se revela inaceitável mais um adiamento.



    Ademais, o pedido aqui formulado, para que seja concedida a extensão da decisão proferida em favor do corréu, é manifestamente inadmissível, exatamente porque a situação fática é absolutamente distinta.



    No HC que beneficiou o corréu, registrou o Ministro André Mendonça:



    “27. Por primeiro, observo ser incontroverso que o paciente Paulo Eduardo Bittencourt Noronha não colidiu o veículo que conduzia no dia dos fatos imputados na denúncia. Conforme consta da narrativa acusatória, admitida na decisão de pronúncia, o veículo dirigido pelo paciente era o VW Amarok, cor preta, placas FGQ-4860/SP, que não se envolveu na trágica batida. De outro lado, tem-se igualmente incontroverso que o veículo que ocasionou a colisão que resultou a morte das vítimas foi o Toyota Hilux, placas FFG-5090/SP, então conduzido pelo corréu André Tonizza Sanches.”



    Ora, como se vê, a ordem foi concedida ao corréu porque o veículo que provocou a morte foi era conduzido pelo ora paciente, e não por aquele.



    Desse modo, não faz nenhum sentido despronunciar o paciente apenas o corréu foi despronunciado.



    Assim, deve ser mantida a sessão plenária para que seja o paciente submetido ao julgamento popular.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente